Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-93.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007523-93.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), JOAO ALVES - CPF: 386.037.649-72 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007523-93.2021.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Lucas Do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

BRF S/A

Recorrido(as):

João Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO CAMINHÃO QUE EXTRAPOLOU O LIMITE PREVISTO POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO. INVIABILIDADE NA APURAÇÃO DO ATRASO. INDENIZAÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Não tendo o Reclamante comprovado que comunicou à Recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis e, por tudo que consta nos autos,
julgo procedente o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia no valor de R$14.895,61
, com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação”.

No presente caso, o Reclamante narra que foi contratado em Abril/2021 para realizar dois fretes com os veículos de placa AJC-4306 e HSO-3939 para transportar carga Armazéns da empresa Cooperativa agrícola Lucas do Rio Verde. Ale
ga ter chegado no destino para descarregar o caminhão de placa AJC 4306 no dia 09/04/2021 às 14h50min, tendo saído apenas no dia 13/04/2021 às 11h08min. Por sua vez, alega que a chegada com o caminhão de placa HSO 3939, foi no dia 09/04/2021 às 15h33min e a saída apenas no dia 13/04/2021 às 11h14min, assim, extrapolando o prazo máximo para descarga estabelecido na §5o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, ensejando no dever de indenizar.

Em contrapartida, a empresa Ré aponta a ausência de provas, qual seja, o comprovante de agendamento para descarga, sustentando que a ausência do prévio agendamento afasta a responsabilidade pela demora no descarregamento, pois não se pode esperar que a empresa fique à disposição do transportador a todo momento.

De fato, conforme dispõe o art. 11, §1o, da Lei no. 11.442/07:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1
o
. O transportador
obriga-se
a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.” (destaquei).

No presente caso, o Reclamante era o responsável pelo transporte da mercadoria, devendo, portanto, comprovar o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado, a teor do que preconiza o art. 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

O §5o do art. 11 da Lei n. 11.442/07 dispõe que o prazo máximo para a carga/descarga será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, a meu ver, para que a contabilização do prazo faz-se necessário a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga, sendo imprescritível o comprovante de agendamento, o que restou ausente no presente caso.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUTOR QUE ATUA COMO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO E REALIZOU O FRETE.
DEMORA NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS.

A
USÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RÉ ACERCA DA PREVISÃO DE CHEGADA DA CARGA, ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR
. PRÉ-REQUISITO ESTABELECIDO NA LEI No 11.442/07 NÃO PREENCHIDO PARA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Recurso Cível, No 71008705600, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 24-07-2019).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - REJEITADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA AÇÃO COM BASE NO ARTIGO 1.013, INCISO I, § 3o DO CPC -
AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - DANOS MORAIS - INDEVIDOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Afastada a incompetência dos juizados especiais, nos moldes do parágrafo único, art. 5o, da Lei 11.442/07, que dispõe que compete a Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. 2.

Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, I do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento. 3.

Não tendo o recorrente comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais
. 5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000447-79.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO ATRASO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação das recorridas ao pagamento do valor de R$ 8.272,91 (oito mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), correspondente às 131h34 de estadias decorrentes das diárias/horas que ficou parado com a carga. 3.
Não tendo o recorrente (transportador) comprovado que comunicou às recorridas/destinatárias o dia da chegada da carga no destino final, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregament
o. 4. Sentença mantida. 5.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017671-72.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Cabe ressaltar que o ticket de pesagem/carregado juntado à exordial, indicando a chegada do recorrente no dia 09/04/2021, não se presta como comprovação de “atraso”, uma vez a destinatária somente toma conhecimento da necessidade do descarregamento após a chegada ao terminal, não tendo tempo hábil de se planejar e ordenar a descarga.

Vale lembrar que a Recorrente é uma empresa multinacional, com um fluxo grande de caminhões envolvidos diariamente nas atividades, o que torna difícil o descarregamento imediato de carga, não agendada previamente, deve ser levado em consideração que numa empresa, como a Ré, há normas e protocolos a serem seguidos.

Portanto, não tendo o Reclamante atendido ao disposto no §1o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, não há como condenar a Ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedido, impondo-se a improcedência da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022